Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-53.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018481-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 877.895.231-04 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1018481-53.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Izabel Rodrigues da Silva

Apelada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
-
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
–
DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1018481-53.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Izabel Rodrigues da Silva

Apelada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Izabel Rodrigues da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de conhecimento c/c tutela de urgência que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao ressarcimento simples do
valor pago indevidamente pela autora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante pugna pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 194228287).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1018481-53.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Izabel Rodrigues da Silva

Apelada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Izabel Rodrigues da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que foi surpreendida com a emissão de uma fatura exorbitante no valor de
R$ 747,88 (setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
, que foi dividido em duas faturas, pugnando pela declaração de inexistência do débito e pela condenação ao pagamento de dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao ressarcimento simples do
valor pago indevidamente pela autora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 194228277)
.

Inconformada, a apelante pugna pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Pois bem. A questão é singela, limitando a análise da configuração ou não de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Conforme restou delineado, verificou-se o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, resultando na declaração de inexistência do débito.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Não restou demonstrado nos autos à inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Bem analisou a questão a magistrada de origem:

“
Em relação ao pedido de condenação em danos morais, embora tenha alegado a ocorrência de dano moral, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, de modo que os transtornos daí decorrentes não comportam reparação passível de ressarcimento pecuniário.

As circunstâncias narradas apenas configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que não se confunde com o dano moral, sobretudo quando sequer há notícia de corte na energia ou inscrição indevida, ou ainda qualquer consequência grave que justifique o cabimento da indenização perseguida
”. (id. 194228277)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024